Tribunal: TJSP
Processo: 1112563-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Plano de saúde. Autor diagnosticado com "Mieloma Múltiplo". Indicação de tratamento com o medicamento Revlimid (lenalidomida), conforme expressa prescrição médica. Recusa sob o argumento de que excluídos medicamentos fora do rol da ANS. Abusividade. Medicamento necessário ao processo curativo. Súmulas 102 e 95 deste Tribunal. Dever de cobertura. Sentença mantida. Recurso desprovido.